Tribunal: TJBA
Processo: 8033470-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033470-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MISTRAL BH DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:
MARINA PIRES BERNARDES, RICARDO CHAMON

APELADO: MISTRAL BH DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:
MARINA PIRES BERNARDES, RICARDO CHAMON

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II DO CPC. ICMS-DIFAL. TEMA 1266 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. INEXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022 DESDE QUE NÃO TENHA HAVIDO O RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO SUPERVENIENTE EM PRECEDENTE VINCULANTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de ato ilegal imputado ao Superintendente da Superintendência de Administração Tributária - SAT e outro, consistente na cobrança do diferencial de alíquota do ICMS em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final referente ao exercício fiscal do ano de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em avaliar se o v. acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 1266.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1266, modulou os efeitos da decisão para impedir a cobrança retroativa do DIFAL referente ao exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ações judiciais questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023) e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

4. No caso dos autos, a presente ação mandamental foi impetrada em 21/03/2022. Portanto, em observância ao entendimento vinculante firmado pela Suprema Corte, deve ser reconhecido que, não se admite a exigência do DIFAL em relação à parte impetrante, também em relação aos fatos geradores ocorridos após o período da anterioridade nonagesimal (05/04/2022) até 31/12/2022, desde que não tenha havido o recolhimento do tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Juízo de retratação exercido.

Tese de julgamento:
"A correta aplicação do Tema 1266 do STF exige a comprovação cumulativa do ajuizamento da ação até 29.11.2023 e da ausência de recolhimento do ICMS-DIFAL no exercício de 2022."

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.030, inc. II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.426.271 (Tema 1266), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033470-96.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados MISTRAL BH DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. e outras (5) e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em modificar parcialmente o v. acórdão impugnado, em sede de juízo de retratação, previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, tão somente, para fazer constar expressamente a aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1266 da repercussão geral, reconhecendo-se a inexigibilidade do DIFAL, também, em relação à parte impetrante para os fatos geradores ocorridos entre 05/04/2022 e 31/12/2022, desde que não tenha havido o recolhimento do tributo
, nos termos do voto do relator.

JR 02